Tribunal: TJES
Processo: 5006564-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006564-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LENILDO DO AMARAL SANTOS
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006564-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LENILDO DO AMARAL SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lenildo do Amaral Santos em face da Decisão reproduzida no id 2978840, na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A em desfavor do ora Agravante (processo de n.º 5012183-03.2022.8.08.0048), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 2978830) o Agravante sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, no caso dos autos originários, a mora, que viabiliza a concessão de liminar fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, restou descaracterizada, porquanto o Banco Agravado aplicou “
juros capitalizados diariamente sem expressa pactuação
” (página 05).

O recurso foi recebido com efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da Decisão contida no id 3069162.

Contrarrazões no id 3097831 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006564-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LENILDO DO AMARAL SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente recebo o recurso – porque preenchidos os requisitos de admissibilidade – e concedo ao Agravante a gratuidade da justiça exclusivamente para a tramitação deste Agravo de Instrumento, haja vista que o documento lançado no id 2978837 corrobora e confirma a presunção de hipossuficiência financeira para processamento deste expediente recursal decorrente da alegação suscitada nas razões recursais.

Esclareço, por oportuno, que ao Juízo
a quo
caberá, se for o caso e se houver impugnação, melhor averiguar a questão alusiva à gratuidade da justiça, porquanto, como dito, o deferimento do benefício anteriormente mencionado é exclusivo para o processamento deste recurso.

Superada tal questão, peço vênia a Vossas Excelências para citar a Decisão por mim proferida no id 3069162, uma vez que devida e suficientemente fundamentada:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lenildo do Amaral Santos em face da Decisão reproduzida no id 2978840, na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A em desfavor do ora Agravante (processo de n.º 5012183-03.2022.8.08.0048), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 2978830) o Agravante sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, no caso dos autos originários, a mora, que viabiliza a concessão de liminar fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, restou descaracterizada, porquanto o Banco Agravado aplicou “
juros capitalizados diariamente sem expressa pactuação
” (página 05).

Defende, ainda, o Agravante, que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista, em sua perspectiva, a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, daí porque requer a suspensão da Decisão recorrida com a determinação de expedição de mandado de restituição do veículo apreendido nos autos originários.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos elementos de prova que compõem o presente expediente recursal é, sim, possível identificar a presença dos requisitos que autorizam o recebimento do Agravo de Instrumento com o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante.

Isso porque, de fato, no contrato firmado entre as partes – e que deu ensejo à propositura da demanda – há, sim, previsão (primeiro parágrafo da página 01 do id 2978836) de capitalização diária de juros
sem a necessária fixação
de qual taxa aplicada, circunstância que, em princípio, compromete o dever de informação prestado ao consumidor (o Agravante), porquanto o impossibilita de conhecer a evolução da dívida.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado em que funcionei como Relator:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a seguir colacionado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

Assim, a possível abusividade de parte do contrato, notadamente quanto à ausência de taxa da capitalização diária de juros, é capaz de afastar a mora do devedor (Agravante), já que trata-se de encargo do período da normalidade contratual, de modo que desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão e, por isso, propicia o recebimento do recurso no duplo efeito.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência suscitado nas razões recursais para, recebendo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo
, determinar a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida, ordenando, ainda, que o Juízo
a quo
expeça mandado de restituição do veículo apreendido (caso o Banco Agravado ainda não tenha o alienado).”

Nas contrarrazões inseridas no id 3097831, impende ressaltar, o Banco Agravado,
data maxima venia
, aponta questões genéricas que poderiam servir a qualquer hipótese envolvendo Ação de Busca e Apreensão com questionamento acerca da abusividade de encargos contratuais.

O Agravado, é importante frisar, não chegou nem sequer a contestar ou impugnar a alegação pertinente à inexistência de previsão contratual acerca de qual seria o índice da taxa
diária
de juros, circunstância que, como mencionado na Decisão liminar proferida por este Relator, compromete o dever de informação e prejudica a análise da evolução da dívida, incorrendo, por fim, em provável abusividade no período da normalidade e, por isso mesmo, afastando a mora que viabiliza a liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

Do exposto, ao tempo em que ratifico o
decisum
proferido no id 3069162, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, indeferir a liminar requerida na petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.